Tribunal: CARF
Processo: 10218.721029/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA FERNANDES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10218.721029/2007-11
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.727 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
CARLOS ALBERTO TOZZI MILANEZE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
As áreas de reserva legal, para fins de redução no cálculo do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural, devem estar averbadas no Registro de Imóveis
competente até à data de ocorrência do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Ana Paula Fernandes (relatora) e Pedro Paulo Pereira Barbosa, que lhe deram
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Maurício Nogueira Righetti.
(Assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício

(Assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes – Relatora

(Assinado digitalmente)
Maurício Nogueira Righetti – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial motivado pelo Contribuinte face ao acórdão 2102-
003.258, proferido pela 2a Turma Ordinária / 1a Câmara / 2a Seção de Julgamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.721029/2007-11
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.727 - CSRF/2a Turma
Processo no 10218.721029/2007-11

Conforme relatório da DRJ, pela notificação de lançamento no 02103/00988/2007
(fls. 01), o contribuinte em referência foi intimado a recolher o crédito tributário de R$
50.459,52, resultante do lançamento do ITR/2005, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de
mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda União II” (NIRF 6.451.9805), com
área total de 3.167,8 ha, localizado no município de Rondon do Pará/PA. A descrição dos fatos,
os enquadramentos legais das infrações e os demonstrativos de apuração do imposto devido e de
multa de ofício/juros de mora encontram-se às fls. 01 (verso), 02 (frente/verso) e 03.
Em 14/12/2011, a DRJ, no acórdão no 03-46.448, às fls. 107/115, julgou
improcedente a impugnação do Contribuinte, mantendo o crédito tributário exigido.
Em 10/02/2015, a 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da 2a Seção de Julgamento, às
fls. 144/151, exarou o Acórdão no 2102-003.258, de relatoria da Conselheira Núbia Matos
Moura, DANDO PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Ordinário interposto pelo
Contribuinte, para reconhecer a área de preservação permanente de 27,6 ha. A Decisão restou
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2005
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A possibilidade do arbitramento do preço da terra nua consta especificamente no
art. 14 da Lei no 9.393, de 1996. Logo, não caracteriza cerceamento do direito de
defesa o arbitramento do VTN, mormente quando o contribuinte, intimado,
apresenta Laudo de Avaliação que não demonstra o VTN declarado.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. LAUDO DE
AVALIAÇÃO.
O arbitramento do valor da terra nua, apurado com base nos valores do Sistema de
Preços de Terra (SIPT), deve prevalecer sempre que o laudo de avaliação do
imóvel apresentado pelo contribuinte, para contestar o lançamento, não seja
elaborado nos termos da NBR-ABNT 146533.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ADA INTEMPESTIVO.
Comprovada a existência da área de preservação permanente, o ADA
intempestivo, por si só, não é condição suficiente para impedir o contribuinte de
usufruir do benefício fiscal no âmbito do ITR.
ERRO DE FATO. PREENCHIMENTO DE DECLARAÇÃO. ÁREA DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Incabível o lançamento motivado por erro no preenchimento da Declaração de
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. Deve-se reconhecer, para fins de
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.727 - CSRF/2a Turma
Processo no 10218.721029/2007-11

cálculo do ITR devido, a área de preservação permanente, cuja existência está
devidamente comprovada em Laudo Técnico apresentado pelo contribuinte.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO.
Áreas de reserva legal são aquelas averbadas à margem da inscrição de matrícula
do imóvel, no registro de imóveis competente, de sorte que a falta da averbação,
na data da ocorrência do fato gerador, impede sua exclusão para fins de cálculo da
área tributável.
Recurso Voluntário Provido em Parte
A União, à fl. 153, declinou do direito de recurso.
Em 27/04/2016, às fls. 164/169, o Contribuinte interpôs Recurso Especial,
arguindo, divergência jurisprudencial acerca da seguinte matéria: necessidade de averbação da
área de reserva legal antes da ocorrência do fato gerador para gozo da isenção de ITR.
Conforme aduziu o Contribuinte, o acórdão recorrido julgou apenas parcialmente procedente o
recurso ordinário, para afastar do cálculo do ITR aquelas áreas que comprovadamente são de
reserva legal e APP, independente de terem sido ou não objeto de declaração do ADA. O
acórdão paradigma traz entendimento no sentido de que a comprovação da área de reserva legal
para efeito de sua exclusão da base de cálculo do ITR, não depende exclusivamente de seu
reconhecimento por meio de DA e de sua prévia averbação à margem da matrícula de registro do
imóvel no cartório competente, uma vez que sua efetiva existência pode ser comprovada por
meio de Laudo Técnico e outras provas documentais idôneas.
Ao realizar o Exame de Admissibilidade do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte, às fls. 175/178, a 1a Câmara da 2a Seção de Julgamento, DEU SEGUIMENTO ao
recurso, restando admitida a divergência em relação à seguinte matéria: necessidade de
averbação da área de reserva legal antes da ocorrência do fato gerador para gozo da
isenção de ITR.
A União apresentou Contrarrazões ao Recurso Especial da União, às fls.
180/189, reiterando, no mérito, os argumentos realizados anteriormente.
Os Autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Ana Paula Fernandes - Relatora
DO CONHECIMENTO
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, portanto, merece ser conhecido.

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.727 - CSRF/2a Turma
Processo no 10218.721029/2007-11

DO MÉRITO
Conforme relatório da DRJ, pela notificação de lançamento no 02103/00988/2007
(fls. 01), o contribuinte em referência foi intimado a recolher o crédito tributário de R$
50.459,52, resultante do lançamento do ITR/2005, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de
mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda União II” (NIRF 6.451.9805), com
área total de 3.167,8 ha, localizado no município de Rondon do Pará/PA. A descrição dos fatos,
os enquadramentos legais das infrações e os demonstrativos de apuração do imposto devido e de
multa de ofício/juros de mora encontram-se às fls. 01 (verso), 02 (frente/verso) e 03.
O Acórdão recorrido deu parcial provimento Recurso Ordinário.
O Recurso Especial apresentado pelo Contribuinte trouxe para análise a seguinte
divergência: necessidade de averbação da área de reserva legal antes da ocorrência do fato
gerador para gozo da isenção de ITR.
Para se dirimir a controvérsia, é importante destacar, do Imposto Territorial Rural
ITR, tributo sujeito ao regime de lançamento por homologação, a sistemática relativa à sua
apuração e pagamento.
Para tanto, devemos analisar a legislação aplicável ao tema e para isso transcrevo
os trechos que interessam do art. 10 da Lei no 9.393/96:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a homologação posterior. § 1o
Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:

I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso previstas na alínea
anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária, granjeira,
aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão competente,
federal ou estadual;
d) sob regime de servidão florestal ou ambiental; (Incluída pela Lei no 11.428, de 22 de
dezembro de 2006)
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de
regeneração; (Incluída pela Lei no 11.428, de 22 de dezembro de 2006)
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada pelo
poder público. (Incluída pela Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008)
(...) § 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas "a"
e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte do
declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com
juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua declaração não é
verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no
2.16667, de 2001)

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.727 - CSRF/2a Turma
Processo no 10218.721029/2007-11

Para se dirimir a controvérsia, é importante destacar, do Imposto Territorial Rural
ITR, tributo sujeito ao regime de lançamento por homologação, a sistemática relativa à sua
apuração e pagamento.
Para tanto, devemos analisar a legislação aplicável ao tema e para isso transcrevo
os trechos que interessam do art. 10 da Lei no 9.393/96:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a homologação posterior. § 1o
Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:

I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso previstas na alínea
anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária, granjeira,
aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão competente,
federal ou estadual;
d) sob regime de servidão florestal ou ambiental; (Incluída pela Lei no 11.428, de 22 de
dezembro de 2006)
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de
regeneração; (Incluída pela Lei no 11.428, de 22 de dezembro de 2006)
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada pelo
poder público. (Incluída pela Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008)
(...) § 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas "a"
e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte do
declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com
juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua declaração não é
verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no
2.16667, de 2001)

Para que o proprietário de imóvel rural possa excluir da base de cálculo do ITR as
hipóteses previstas no § 1o, do art. 10 da Lei 9393/96, relacionados às áreas de preservação
ambiental, deve cumprir as exigências da Lei 12.651/2012, e nos regulamentos em nela se
baseiam.
Acertadamente, o legislador tributário se reporta à Lei 12.651/2012, norma geral
de Direito Ambiental que prescreve o que pode ser considerado áreas de preservação permanente
e de interesse ecológico
Na sequência também deve ser analisada a Lei 6.938/81, que como bem citado
pelo Professor Gustavo Ventura, foi diversas vezes alterada, inclusive para poder se adequar à
Constituição de 1988. Em seu art. 17- O, trata indiretamente do ITR, apesar de ser norma de
direito ambiental:
“Art. 17- O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.727 - CSRF/2a Turma
Processo no 10218.721029/2007-11

Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11
do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de
Vistoria.”
A norma acima transcrita, ao ser interpretada em conjunto com o art. 10 da Lei no
9.393/96, deixa claro que para obter a isenção do ITR em relação às áreas reguladas por normas
ambientais, é obrigatória a apresentação do Ato Declaratório Ambiental – ADA, mediante o
pagamento de taxa, de poder de polícia, ao IBAMA. Verifica-se, portanto, que o ADA é
condição necessária para obtenção da isenção e por força de lei não pode deixar de ser
apresentado.
Coube ao Ibama, por meio da Instrução Normativa 5/2009, prescrever como os
proprietários rurais que queiram obter a isenção do ITR, devem solicitar o Ato Declaratório
Ambiental (ADA):
“Art. 1o. O Ato Declaratório Ambiental - ADA é documento de cadastro das áreas do
imóvel rural junto ao IBAMA e das áreas de interesse ambiental que o integram para
fins de isenção do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural-ITR, sobre estas
últimas.
Parágrafo único. O ADA deve ser preenchido e apresentado pelos declarantes de
imóveis
rurais
obrigados
à
apresentação
do
ITR.
Art. 2o São áreas de interesse ambiental não tributáveis consideradas para fins de
isenção
do
ITR:
I - Área de Preservação Permanente-APP: a) aquelas ocupadas por florestas e demais
formas de vegetação natural, sem destinação comercial, descritas nos arts. 2o e 3o da
Lei no 4771, de 15 de setembro de 1965, e não incluídas nas áreas de reserva legal, com
as exceções previstas na legislação em vigor, bem como não incluídas nas áreas
cobertas
por
floresta
nativa;
II - Área de Reserva Legal: a) deve estar averbada à margem da inscrição de matrícula
do imóvel no cartório de registro de imóveis competente, ou mediante Termo de
Compromisso de Averbação de Reserva Legal, com firma reconhecida do detentor da
posse, para propriedade com documento de posse reconhecido pelo Instituto Nacional
de
Colonização
e
Reforma
Agrária-INCRA;
III - Área de Reserva Particular do Patrimônio Natural, prevista na Lei no 9.985, de 18
de
julho
de
2000;
IV - Área Declarada de Interesse Ecológico: (...)”
Cabe destacar que a declaração pode ser apresentada por meio do sítio do Ibama
na internet e que não se faz necessário a apresentação de laudo, a não ser que seja posteriormente
determinado pela autoridade administrativa, nos termos da citada IN 5/2009 do Ibama:
“Art. 6o. O declarante deverá apresentar o ADA por meio eletrônico - formulário
ADAWeb, e as respectivas orientações de preenchimento estarão à disposição no site do
IBAMA na rede internacional de computadores www.ibama.gov.br ("Serviços on-
line"). § 1o Para a apresentação do ADA não existem limites de tamanho de área do
imóvel rural. § 2o O declarante da pequena propriedade rural ou posse rural familiar
definidas na Lei 4.771, de 1965, poderá dirigir-se a um dos órgãos descentralizados do
IBAMA, onde poderá solicitar seja efetuada a transmissão das informações prestadas no
ADAWeb. § 3o O ADA deverá ser entregue de 1o de janeiro a 30 de setembro de cada
exercício, podendo ser retificado até 31 de dezembro do exercício referenciado.
Art. 7o. As pessoas físicas e jurídicas cadastradas no Cadastro Técnico Federal,
obrigadas à apresentação do ADA, deverão fazê-la anualmente.
Art. 8o. O ADA será devidamente preenchido conforme informações constantes do
Documento de Informação e Atualização Cadastral-DIAC do ITR, Documento de
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.727 - CSRF/2a Turma
Processo no 10218.721029/2007-11

Informação e Apuração-DIAT do ITR e da Declaração para Cadastramento de Imóvel
Rural-DP do INCRA. (...)
Art. 9o. Não será exigida apresentação de quaisquer documentos comprobatórios à
declaração, sendo que a comprovação dos dados declarados poderá ser exigida
posteriormente, por meio de mapas vetoriais digitais, documentos de registro de
propriedade e respectivas averbações e laudo técnico de vistoria de campo, conforme
Anexo desta Instrução Normativa, permitida a inclusão, no ADAWeb, das informações
obtidas em campo, quando couber.(...)”
O entendimento da Receita Federal, é mais formal, e não admite a apresentação de
laudos que demonstrem a existência de áreas passíveis de isenção, após o início de ação fiscal.
Por outro lado, este Tribunal vem admitindo a isenção do ITR, mesmo sem a
apresentação da ADA quando a área de reserva legal, objeto de isenção, está devidamente
averbada na matrícula do imóvel.
O acórdão recorrido analisou a questão do seguinte modo:
Diga-se, ainda, que para elidir o arbitramento do VTN bastaria ao contribuinte
apresentar Laudo de Avaliação do imóvel, elaborado nos termos da NBR
14.653-3 da ABNT.
Assim, considerando que o Laudo de Avaliação, apresentado pelo contribuinte
não atende aos requisitos da NBR 14.653-3 da ABNT e que o valor ali
especificado é bastante superior àquele declarado, deve-se manter o
arbitramento do VTN, calculado a partir de valor extraído do SIPT, conforme
autorizado pelo art. 14 da Lei no 9.393, de 1996, e pela Portaria SRF no 447, de
2002.
Quanto à glosa total da área de reserva legal (2.534,2 ha), que foi justificada
no lançamento em razão da apresentação intempestiva do Ato Declaratório
Ambiental (ADA), cumpre dizer que a autoridade julgadora de primeira
instância manteve a glosa integralmente, esclarecendo que somando-se ao fato
de o ADA ter sido apresentado intempestivamente, verificou-se que a
averbação também se deu depois de ocorrido o fato gerador do tributo.
O ADA, que consta dos autos, fls. 31, foi apresentado em 28/08/2007, sendo
ali mencionada área de preservação permanente de 27,6 ha e área de reserva
legal de 2.548,0 ha. Já da Certidão, fls. 32/35, emitida pelo Cartório Elciria
Oliveira do Estado do Pará, infere-se que a averbação da reserva legal de
2.534,3 ha se deu em 16/06/2005.
Consta, ainda, dos autos, Laudo de Tipologia Vegetal, fls. 36/49, reportando a
existência da área de preservação permanente de 27,66 ha e área de reserva
legal de 2.548,06 ha.
Aqui, esclareça-se, que esta Turma vem consolidando o entendimento de que a
apresentação intempestiva do ADA, por si só, não é condição suficiente para
impedir o contribuinte de usufruir do benefício fiscal no âmbito do ITR Em
linhas gerais temos condições diferentes para reconhecimento da isenção
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-008.727 - CSRF/2a Turma
Processo no 10218.721029/2007-11

quando se trata de (a) área de reserva legal e (b) área de preservação
permanente.
(a) Assim quanto a área de Reserva Legal a falta do ADA pode ser suprida pela
averbação da reserva legal no registro da matrícula do imóvel, desde que realizada antes do fato
gerador, pois em se tratando de uma área eleita pelo Contribuinte, esta eleição deve ocorrer para
os fins a que se pretendia antes do fato gerador.
(b) Diferentemente da área de Preservação Permanente independente de ADA
ou averbação, a qual pode ser considerada isenta do ITR, consoante o disposto no art. 10, § 1o, II,
"a", da Lei 9.393, de 19 de dezembro de 1996, havendo documento hábil a comprovação de sua
existência (laudos), independentemente do momento, sendo a apresentação de ADA
meramente complementar, já que a área de preservação permanente é de origem natural,
não eleita pelo contribuinte – garantindo-se na origem sua isenção.
Isso é quanto ao direito. Passo agora a análise das provas.
Registro que o presente processo discute apenas o reconhecimento da Área de
Reserva Legal (ARL), cujos dados do processo se apresentam da seguinte forma:
- VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE NA DITR, VALOR
LANÇADO NO AUTO DE INFRAÇÃO, DECISÃO DA DRJ, DECISÃO DA TURMA
ORDINÁRIA NO SEGUINTE IMPORTE, RESPECTIVAMENTE:
FATO GERADOR – ANO 2005

DITR
AI
DRJ
TO
ARL
2.534,2 ha
0
0 ha
206,18 ha
APP
27,6 ha
0
0 ha
0
As provas apresentadas foram as seguintes:

ADA – FLS 31
28/08/2007 -
intempestivo
AVERBAÇÃO – FLS. 32/35
No ano fato gerador
16/06/2005
LAUDO FLS 148

ARL
2.548,0 ha
2.548,0 ha
2.548,0 ha
APP
27,6 ha
27,6 ha x
27,6 ha
A discussão dos autos cinge-se apenas no tocante ao reconhecimento da ARL.
Verifico que para fins da sua comprovação não temos nos autos ADA ou averbação
ocorrida antes do fato gerador, TODAVIA, neste caso, embora a averbação tenha se dado
após o fato gerador observo que há averbação e que esta ocorreu antes do início da ação
fiscal – encaminhamento que tenho dado em casos semelhantes desde argumentação
proferida no processo do Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, em sessão de
julgamento de dezembro de 2019.
Assim merece reparo a decisão recorrida no tocante a manutenção da glosa
da ARL, devendo ser dado provimento
Diante do exposto conheço do Recurso Especial do Contribuinte para no mérito
dar-lhe provimento.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-008.727 - CSRF/2a Turma
Processo no 10218.721029/2007-11

É como voto.
(assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes
Voto Vencedor
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti – Redator designado.
Não obstante os argumentos trazidos pela I. relatora, divirjo quanto ao seu
entendimento de que seria desnecessária, para fins de exclusão da base de cálculo do ITR, a
averbação das ARL antes de a dada do fato gerador da obrigação principal, desde que se tenha
dado até o início da ação fiscal.
É de se reconhecer que à data do fato gerador em tela, é dizer, 01/01/2005, ainda
não havia sido averbada a ARL.
Segundo se extrai da decisão recorrida, tal área só teria sido averbada em 16/6/05,
vale dizer, após o fato gerador.
A alínea “a” do inciso II do § 1o do artigo 10 da Lei 9.393/97 autoriza a exclusão,
da base de cálculo do tributo, dentre outras, da Área de Reserva Legal prevista na Lei 4.771/65,
Código Florestal vigente à época do fato gerador aqui tratado.
Note-se que muito embora o artigo 16 daquele código dispusesse acerca de um
percentual mínimo que deveria ser mantido a esse título a depender da localização da
propriedade, tenho que tal fato, por si só, não garantiria ao contribuinte valer-se desse valor
mínimo para fins de exclusão da base imponível.
Na vigência daquele diploma os órgãos ambientais detiveram importância ímpar
para a constituição dessa área, que assim inicialmente a definiu:
III - Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural,
excetuada a de preservação permanente, necessária ao uso sustentável dos recursos
naturais, à conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da
biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas;
Perceba-se, de plano, a primeira verificação a ser feita: se a ARL estaria se
sobrepondo às de preservação permanente eventualmente existentes. Com isso, referida área
deveria ser previamente aprovada pelo órgão ambiental estadual competente ou, mediante
convênio, pelo órgão ambiental municipal ou outra instituição devidamente habilitada, quando
deveriam ser considerados, no processo de aprovação, a função social da propriedade, e
determinados critérios e instrumentos, quando houvesse. (§ 4o do artigo 16)
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-008.727 - CSRF/2a Turma
Processo no 10218.721029/2007-11

Não bastasse, a própria administração ainda poderia promover alterações naquele
percentual mínimo, como previu o § 5o do já citado artigo 16.
Ao final, seu § 8o estabeleceu a necessidade de que referida área de reserva legal
fosse averbada à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis
competente.
Tenho, com isso, que a averbação na matrícula do imóvel é o ápice de um
processo que vai muito além de a mera previsão legal de percentuais mínimos que devam ser
mantidos reservados na propriedade rural.
Na sequência, por sua vez, o § 1o do artigo 12 do Decreto 4382/2002 estabelece:
Art. 12. São áreas de reserva legal aquelas averbadas à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, nas quais é vedada a supressão
da cobertura vegetal, admitindo-se apenas sua utilização sob regime de manejo florestal
sustentável (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001).
§ 1o Para efeito da legislação do ITR, as áreas a que se refere o caput deste artigo
devem estar averbadas na data de ocorrência do respectivo fato gerador.
A propósito, é de ressaltar que negar a aplicação do decreto encimado, ao eventual
argumento de que extrapolaria sua função regulamentadora, implicaria, em última análise,
promover o controle de sua legalidade, o que não me parece ser da competência deste Colegiado.
Durante a tramitação da Medida Provisória no 600/2012, foi acrescido ao projeto
de conversão, o parágrafo único e os incisos I e II ao artigo 48 da Lei 11.941/2009, nos seguintes
termos:
Parágrafo único. São prerrogativas do Conselheiro integrante do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF:
I - somente ser responsabilizado civilmente, em processo judicial ou administrativo, em
razão de decisões proferidas em julgamento de processo no âmbito do CARF, quando
proceder comprovadamente com dolo ou fraude no exercício de suas funções; e
II - emitir livremente juízo de legalidade de atos infralegais nos quais se fundamentam
os lançamentos tributários em julgamento.
Todavia, referido inciso foi vetado pela então Presidenta do Brasil sob o seguinte
fundamento: "O CARF é órgão de natureza administrativa e, portanto, não tem competência
para o exercício de controle de legalidade, sob pena de invasão das atribuições do Poder
Judiciário.”
Ademais, é da competência exclusiva do Congresso Nacional a sustação de atos
normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar, consoante dispõe o artigo
49, V, também de nossa Carta Política.
Perceba-se que a própria Sumula Vinculante CARF no 122, ao flexibilizar a
apresentação do ADA para fins de exclusão das ARL, o fez condicionada à sua averbação (da
ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-008.727 - CSRF/2a Turma
Processo no 10218.721029/2007-11

Note-se, com isso e sem maiores esforços argumentativos, que estamos diante de
questão normativa que impõe a este colegiado a exigência de tal averbação até a data do fato
gerador, para fins de exclusão da dita área da base de cálculo do tributo.
Diante do exposto, VOTO no sentido de NEGAR provimento ao recurso para
manter a glosa atinente à Área de Reserva Legal de 2.534,2 ha no período base de 2005.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital